Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-10.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESTABELECIMENTO DO PLANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento definitivo do plano de saúde da autora, nos moldes anteriormente contratados, mediante o pagamento regular das mensalidades, em razão de cancelamento reputado indevido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) definir se o cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial por inadimplemento observou os requisitos legais e regulamentares aplicáveis; e (II) estabelecer se a operadora possui responsabilidade solidária pelo cancelamento indevido, ainda que realizado por solicitação da administradora de benefícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução Normativa ANS no 593/2023 impõe, nos planos coletivos em que o beneficiário paga diretamente à operadora, a prévia notificação e a existência de inadimplemento de, no mínimo, duas mensalidades, consecutivas ou não, para que o cancelamento seja legítimo.
4. A falha no processamento da tentativa de regularização do débito, inclusive com pagamento em duplicidade e promessa não cumprida de inversão de parcelas pela administradora, impede o reconhecimento da mora apta ao cancelamento.
5. O cancelamento realizado sem observância das exigências legais e regulamentares viola a boa-fé objetiva e o direito à informação do consumidor.
6. Nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25 do CDC, operadora e administradora integram cadeia de fornecedores e respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço.
7. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.836.912/SP) e deste Tribunal reconhece a responsabilidade solidária entre administradora de benefícios e operadora de plano de saúde em casos de cancelamento irregular de contratos coletivos.
8. A alegação de ausência de ingerência da operadora sobre cancelamentos não afasta a solidariedade decorrente da atuação integrada na prestação do serviço de saúde suplementar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. O cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial por inadimplemento exige prévia notificação do beneficiário e inadimplência mínima prevista na regulamentação da ANS.
2. A operadora do plano de saúde responde solidariamente com a administradora de benefícios por cancelamento indevido, por integrarem a cadeia de fornecedores sujeita ao CDC.
3. A falha na regularização de pagamento imputável à administradora ou operadora impede o reconhecimento válido do inadimplemento apto a justificar o cancelamento do contrato.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 1.012, § 1o, V, e 1.026, § 2o; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25; e Resolução Normativa ANS no 593/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.836.912/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20/10/2020, DJe 12/11/2020; TJDFT, Ap. Cív. 0704009-91.2020.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 21/07/2021; e TJDFT, AI 0731561-63.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 15/03/2023.